Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016256-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICCIERI AUGUSTO BETTANIN - CPF: 034.264.491-29 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), STEPHANI CRISTINA BETTANIN CUELLAR - CPF: 037.426.761-80 (RECORRENTE), THAINA KALLINE ANDRADE RAMOS - CPF: 055.978.001-08 (RECORRENTE), THIAGO CUELLAR GONCALVES - CPF: 336.718.678-33 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração nº
1016256-78.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes: RICCIERI AUGUSTO BETTANIN, STEPHANI CRISTINA BETTANIN CUELLAR, THAINA KALLINE ANDRADE RAMOS E THIAGO CUELLAR GONCALVES.

Embargada: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO OFERECIDAS. FORTUITO INTERNO. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes, mantendo a sentença que afastou a alegação de falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Os embargantes alegam omissão na análise de três pontos: (i) falha na prestação dos serviços, (ii) ausência de alternativas de reacomodação e (iii) caracterização de fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração para esclarecimentos, sem alteração do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Em relação à alegada falha na prestação dos serviços, verifico que a alteração do voo foi comunicada previamente aos embargantes, dentro de prazo razoável, conforme documentação apresentada nos autos, o que afasta a tese de falha na prestação do serviço.

Sobre a alegada ausência de alternativas de reacomodação, constatou-se que a companhia aérea ofereceu opções aos passageiros, as quais os embargantes não demonstraram serem inadequadas ou insuficientes, deixando de cumprir o ônus probatório que lhes competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Quanto ao fortuito interno, é entendimento consolidado que ajustes operacionais realizados pela companhia aérea integram o risco do negócio e não ensejam reparação por danos morais, salvo demonstração de conduta negligente ou abusiva, o que não foi comprovado nos autos.

A decisão embargada, embora tenha analisado tais pontos de forma implícita, deve ser esclarecida para evitar dúvidas, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento, que permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

A comunicação prévia da alteração de voo, dentro de prazo razoável, afasta a alegação de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea.

A oferta de alternativas de reacomodação pela companhia aérea atende às obrigações contratuais, cabendo ao consumidor comprovar eventual insuficiência ou inadequação dessas opções.

Ajustes operacionais realizados por companhias aéreas configuram fortuito interno e não geram direito à reparação por danos morais, salvo se comprovada conduta negligente ou abusiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, art. 373, I; Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1640804/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.08.2018.

STJ, AgInt no AREsp 1636132/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos Declaratórios com efeitos infringentes opostos contra o acórdão que por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes.

Os embargantes requerem o acolhimento dos embargos, com a finalidade de sanar as omissões apontadas.

A embargada, por sua vez, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que a alteração do voo foi comunicada previamente, observando-se as disposições normativas aplicáveis, especialmente a Resolução nº 400 da ANAC.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

Os embargantes alegam a existência de omissão na decisão anterior no que tange à análise da falha na prestação dos serviços, à ausência de alternativas de reacomodação e à caracterização de fortuito interno.

Após analisar os autos, constato que os embargantes têm razão e, por isso, procedo à correção das omissões apontadas.

Com relação à alegada falha na prestação dos serviços, à ausência de alternativas de reacomodação e à caracterização de fortuito interno, entendo necessário esclarecer que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada na decisão ora embargada, ainda que de forma implícita.
Contudo, para sanar eventual dúvida, passo a esclarecer:

A alteração do voo inicial foi previamente notificada aos embargantes, dentro do prazo razoável, conforme documentação acostada aos autos pelos próprios autores, o que afasta a alegação de falha na prestação do serviço por ausência de comunicação.

No que diz respeito à ausência de alternativas de reacomodação, verifica-se que a embargada ofereceu opções para minimizar o impacto da alteração do voo, conforme comprovado nos autos.
Os embargantes, todavia, não demonstraram que essas alternativas eram insuficientes ou inadequadas
, não cumprindo, assim, com o seu ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Quanto à caracterização de fortuito interno, é entendimento consolidado que, em situações como a presente, os eventuais transtornos decorrentes de ajustes operacionais realizados pela companhia aérea integram o risco do negócio e, como tais, não ensejam o reconhecimento de danos morais, salvo se comprovada conduta negligente ou abusiva, o que não foi o caso nos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025